Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706750-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 72288504) interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - AACS-DF em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação coletiva, que julgou improcedente o pedido da Autora e extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, com o seguinte dispositivo (ID 72288498): Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 4o, III, do CPC. Observe-se o art. 98, § 3o, do CPC em relação especificamente às custas processuais, em face do que restou decidido no AGI 0717878-85.2024.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa. (grifos nos originais). P. R. I. Adoto como parte integrante deste relatório, o consignado na sentença (ID 72288498, p. 1-3): ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AACS-DF propôs ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando a condenação do ente público ao pagamento das parcelas do reajuste previsto na Lei Distrital 5237/2013. Segundo o exposto na inicial, a AACS-DF é entidade que representa os Agentes Comunitários de Saúde, integrantes da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal. Afirma que a Lei Distrital 5237/2013 concedeu reajuste remuneratório aos servidores, a ser implementado nos anos de 2013, 2014 e 2015. Diz que o reajuste previsto para 2015 não foi implementado na remuneração dos servidores. Alega que o TJDFT reconheceu a constitucionalidade do reajuste. Sustenta que deve ser pago o reajuste previsto em favor dos servidores. Destaca que a suspensão da eficácia da lei se aplica somente no exercício em que fora promulgada, mas não nos exercícios seguintes. Observa que não se trata de revisão geral remuneratória, mas reajuste previsto em lei. Na decisão ID 193971120 foi indeferida a gratuidade de Justiça. Contra essa decisão a autora interpôs o AGI 0717878-85.2024.8.07.0000, distribuído à 3a Turma Cível do TJDFT, Relator Des. Roberto Freitas Filho, sendo provido em parte o recurso, apenas para concessão da gratuidade quanto às custas processuais. O DISTRITO FEDERAL ofertou resposta em forma de contestação (ID 199759841). Preliminarmente, impugnou a gratuidade de Justiça e apontou falha na representação processual da autora. Suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alegou que a pretensão de obter o reajuste já foi rejeitada em ação idêntica. Afirmou que o reajuste não é devido em razão da necessidade de preservar o equilíbrio fiscal. Destacou que a orientação adotada na Tese 864 de Repercussão Geral se aplica ao caso. Acrescentou que não há dotação orçamentária para o pagamento do reajuste. Na petição ID 200236800 o DISTRITO FEDERAL apontou haver diversos servidores da categoria que ingressaram com ações individuais e que devem ser excluídos da lide. Em réplica, a autora pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, reiterou as razões da inicial. As partes afirmaram não ter interesse na produção de outras provas. A seguir, os autos vieram conclusos. (grifos nos originais). Foi proferida sentença (ID 72288498) que rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça apresentada pelo Réu em desfavor da Autora. Bem como, as preliminares de irregularidade de representação processual e de litispendência. No mérito, julgou improcedente o pedido da Autora, para tanto, em síntese, consignou os seguintes fundamentos: (i) “o STF apreciou o Tema 864 de Repercussão Geral, firmando a respeito da questão a seguinte tese no julgamento do RE 905357: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; (ii) “A alegação da autora de que a tese em destaque não se aplica ao caso em concreto não procede”; (iii) “Em vista disso, tem-se que, apesar da constitucionalidade da Lei Distrital 5237/2013, o diploma não possui eficácia a ponto de amparar decreto condenatório do ente público a efetuar o pagamento do reajuste reclamado, se não configuradas as condições acima referidas”; (iv) “a documentação anexada pelo DISTRITO FEDERAL demonstra que não houve indicação de recursos na lei orçamentária de 2015 com discriminação das carreiras a serem beneficiadas com o reajuste”; e (v) “Além disso, o impacto orçamentário resultante da implementação do reajuste demandaria excesso ao limite previsto na LRF”. A Autora opôs embargos de declaração em face da sentença impugnando a fixação de honorários de sucumbência, sob a alegação de que a questão da gratuidade de justiça em relação aos honorários não foi decidida definitivamente pela instância revisora (ID 72288500). Os declaratórios não foram conhecidos pelo Juízo de origem (ID 72288502). A Associação não satisfeita com a sentença que não acolheu sua pretensão, interpôs o presente recurso de apelação (ID 72288504), nas razões recursais, inicialmente, pede a concessão de gratuidade de justiça de forma integral. Defende a tempestividade deste recurso de apelação. No tocante as razões para a reforma da sentença, argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169, da CRFB/88, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei”. Alude sobre a distinção entre o reajuste e a revisão geral anual e o decidido pelo STF no TEMA 864. Explicita que “no presente caso discute-se o direito dos representados à implementação de medida prevista no art. 14, da Lei Distrital no 5.237/2013, e consequente aplicação da remuneração constante do Anexo I, da referida lei, não se aplicando, portanto, o entendimento da Súmula Vinculante no 37 – STF8.” Destacou que “o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT consignou que, em não havendo dotação orçamentária específica para a majoração da remuneração dos servidores, a eficácia da norma ficaria suspensa, mas vigente para os anos subsequentes”. Sustenta, também, que “tendo o Distrito Federal implementado a terceira parcela somente em maio de 2022, momento extemporâneo ao determinado em lei, e não tendo realizado o pagamento dos anos em atraso, vez que nunca houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.237/2013, sendo certo que não pode simplesmente escolher o momento oportuno ao cumprimento de uma obrigação legal. É que se propõe a presente ação de cobrança referente as verbas decorrentes da terceira parcela, não pagas de novembro de 2015 a abril de 2022”. A Apelante defende a necessidade de uniformização do tema em questão no âmbito deste Tribunal de Justiça. Com essas alegações, ao final, a Associação Apelante faz os seguintes pedidos: a) Seja deferido à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça de forma integral, vez que não tem condições para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção, conforme art. 98, do CPC, nos termos dos documentos já juntados ao processo, e apresentados neste recurso, em anexo. b) Seja a sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso referentes à terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.237/2013, aos substituídos pela Recorrente, observada a prescrição quinquenal (abril de 2019 a abril de 2022), com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a contar da citação. c) Subsidiariamente, não entendendo pela reforma da sentença, e não sendo deferido o benefício integral de gratuidade de justiça, requer que sejam os honorários de sucumbência reformados, para se adequarem de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. d) Tendo em vista a controvérsia jurídica do caso concreto, e as multiplicidades de decisões sobre o tema, nos termos do art. 976, inciso I e II, do CPC, pede-se o encaminhamento de ofício à Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para julgamento do feito, e/ou suspensão até a apreciação definitiva do tema em apreço, para se evitar decisões contrárias. e) Requer a condenação do Recorrido em honorários de sucumbência, sob os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, conforme os princípios da sucumbência e causalidade, bem como o reembolso das eventuais custas processuais antecipadas, caso houver. (grifos nos originais). O recurso não foi preparado, pois foi concedida a gratuidade de justiça à Apelante em relação as custas processuais no agravo de instrumento n. 0717878-85.2024.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL (Agravado) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 72288511), impugna o pedido de gratuidade de justiça da Apelante e suscita preliminares de intempestividade da apelação e litispendência. No mérito recursal, rebate as teses e as argumentações lançadas nas razões recursais. Ao final, pede o não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. Pelo despacho de ID 72568017, a Apelante foi intimada para manifestar sobre as preliminares aventadas pelo Distrito Federal. Em atendimento ao chamado judicial, a Associação manifestou no ID 72943192. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conhecimento do recurso exige a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Para tanto, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, “são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso” (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). (grifamos). O presente recurso de Apelação não transpõe a barreira da admissibilidade, pois é intempestivo. Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, sem o qual, não poderá conhecer dele. O art. 1.003, § 5o estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração. O presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 dias úteis da intimação da parte Autora da sentença, que foi no dia 18/02/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, no caso, em 19/02/2025, o qual se findou no dia 14/03/2025. Enquanto, esta apelação foi interposta, em 24/03/2025, ou seja, depois de expirado o prazo recursal (ID 72288504). Isso porque, a Autora opôs embargos de declaração em face da sentença impugnando a fixação de honorários de sucumbência, sob a alegação de que a questão da gratuidade de justiça em relação aos honorários não foi decidida definitivamente pela instância revisora (ID 72288500). Os declaratórios não foram conhecidos pelo Juízo de origem (ID 72288502). Nota-se que, decidiu com acerto o Juízo de origem em não conhecer dos embargos de declaração, porquanto, as alegações da Embargante, ora Apelante, não se enquadrariam em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Posto que, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Em consulta aos autos do agravo de instrumento n; 0717878-85.2024.8.07.0000, constatou-se que aquele recurso foi julgado no dia 10/10/2024. De modo que, o efeito suspensivo atribuído aquele recurso perdeu sua eficácia, na data do julgamento do mérito daquele agravo de instrumento, ou seja, no dia 10/10/2024. Desse modo, não há que se falar que a sentença estaria sujeita ao efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento. Por isso, os embargos de declaração não interromperiam o prazo para interposição de outros recursos. Isso porque, a sentença recorrida foi proferida, em 13/02/2025, ou seja, bem depois do julgamento do mérito do AGI 0717878-85.2024.8.07.0000, quando havia transcorridos mais de quatro meses do exaurimento da eficácia do efeito suspendido atribuído aquele agravo de instrumento. Destaca-se que prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração não conhecidos NÃO possuem aptidão para interromper o prazo para interposição de outros recursos. Logo, o presento recurso de apelação é intempestivo, por via de consequência, não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se o recente julgado daquela Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na intempestividade do recurso especial. 2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024. (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). (grifos nossos). Frisa-se que, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Autora em face da sentença recorrida NÃO foram conhecidos pelo Juízo de origem, porque manifestadamente inadmissíveis, por via de consequência, esse recurso não interrompeu o prazo para interposição de outros recursos. Assim, o presente recurso de apelação é INTEMPESTIVO. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo DISTRITO FEDERAL e NÃO CONHEÇO da apelação da Autora, nos termos dos art. 932, inc. III e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Em razão da sucumbência recursal, majoro em 0,5% (meio por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, perfazendo o montante de 10,5% (dez e meio por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC). Operado o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição, com as devidas cautelas; e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 06:41:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador